Tribunal: TJMT
Processo: 0012840-69.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012840-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

P
RELIMINAR.

NULIDADE.
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. POSSE DE DROGA. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL.
2
.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT
3.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2o “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se os policiais tem fundadas razões para fazê-lo (fuga ao avistar policiais, porte de droga, tornozeleira eletrônica) o crime é de natureza permanente,
in casu
Tráfico de drogas, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu. Ademais, o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal.

2.
A comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 20,08g de maconha com finalidade mercantil autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.1.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

3.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, e como no caso dos autos, o fechado, pois, a presença da reincidência obsta a aplicação de regime mais brando (art. 33, §2o, “b”, do CP). Precedentes STJ (HC
593.151/AC
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rafael Gomes Teodoro de Oliveira
foi
condenado
à pena de
5 anos
e
6 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
550 dias-multa
, porque segundo a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada de Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT., ele cometera o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (Id.
71844496).

Em razões recursais, pleiteou
preliminarmente
, o reconhecimento de

nulidade das provas
obtidas por meio da
busca domiciliar
. No
mérito
, sua
absolvição
, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente
, buscou a
desclassificação
do crime para o de Posse de Drogas para Consumo Pessoal, alegando ser mero usuário de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) e, se
vencido em tais teses, pretende o

abrandamento do regime prisional,
vez que o único fundamento usado para a fixação do regime de pena foi a gravidade abstrata do crime (Id.
71844509)
.

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (Id.
71844510
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
72940510
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecente (Art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) – Irresignação do réu –
Preliminar:
Alega
ilicitude da prova
colhida mediante invasão de domicílio
–
Improcedência
– Policiais Militares sequer entraram na residência onde o réu estava, da qual ele não possuía vínculo, – Ação policial legítima –
Mérito:
Requer a
absolvição/desclassificação
do delito

– Alegação de que os entorpecentes destinavam-se ao próprio consumo –
Descabimento
– Autoria e materialidade do tráfico comprovada – Apelantes
flagrados
por policiais militares
trazendo consigo seis porções de maconha
, devidamente embaladas para o comércio – Investigações posteriores da Polícia Civil descortinaram que o réu era envolvido com o comércio de drogas – Tese defensiva dissonante das provas colhidas nos autos – Condenação escorreita –
Postula fixação do
regime prisional intermediário
–
Descabimento
–
Reincidência
justifica imposição do regime fechado – Sentença irretorquível –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021